Tribunal: STF
Processo: MS 39393
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por L. L. S., em face de ato ilegais praticados pela Juíza de Direito da Vara do Dipo 4 - Departamento de Inquérito Policial do Foro Central da Capital do Estado de São Paulo, com o objetivo de que seja assegurado o acesso aos autos nº 1533701- 19.2023.826.0500, nos termos da Súmula Vinculante 14. 



    Narra o impetrante que, foi negada “vista dos autos à defesa argumentando se tratar de uma ação cautelar tramitando sob segredo de justiça.”



    Requer



    “seja definitivamente concedida a ordem de “MANDADO DE SEGURANÇA”, seja garantido o direito de ampla de defesa e contraditório previsto na Carta Magna, por adequação ao sólido entendimento desta Corte Guardiã da Constituição Federal. ”



    É o relatório. Decido.



    A impetração não merece ser conhecida.



    Isso porque, nos termos do art. 102, inc. I, al. “d”, da Constituição Federal, compete a esta Suprema Corte julgar, originariamente, 



    “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.”. 



    Também deve ser rememorado o verbete da Súmula nº 624, deste STF no sentido de que 



    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente os mandados de segurança contra atos de outros tribunais.”.



    Como se não bastasse, há, ainda, o art. 21, inc. VI, da Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN) a dispor que 



    “Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...) 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções”. 



    A jurisprudência deste STF aponta no mesmo sentido: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO DESSA REGRA LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – SÚMULA 624/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, mesmo que se trate dos Tribunais Superiores da União, como o Tribunal Superior Eleitoral, ou, ainda, contra Ministro desta Suprema Corte, desde que, em tal hipótese, a impetração mandamental objetive invalidar ato por ele praticado na condição de integrante do TSE (CF, art. 119, I, 'a') e no regular exercício da jurisdição eleitoral. Precedentes. Súmula 624/STF” (MS nº 30193 AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 6/6/11).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO DO STJ. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO POR RECURSO OU CORREIÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267/STF E 268/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento (MS nº 35.962-AgR/GO, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/9/19).



    Forçoso reconhecer, assim, a incompetência do STF para o processamento deste mandamus, a acarretar sua extinção. 



    Ante o exposto, não conheço da presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de liminar. 



    Determino a remessa destes autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para que proceda como entender de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente